Tribunal: TJDFT
Processo: 0702683-65.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-07-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. JUROS DE MORA. FORMA DE CÁLCULO. PRO RATA DIE. VALORES BLOQUEADOS. CORREÇÃO A PARTIR DO DEPÓSITO NA CONTA JUDICIAL. ATUALIZAÇÃO. ATRIBUIÇÃO DO CREDOR. JUROS SOBRE JUROS. NÃO OCORRÊNCIA. DECISÃO REFORMADA PARCIALMENTE.
1. Os cálculos do valor do débito da obrigação de pagar fixada na sentença devem ser efetuados pela metodologia pro rata die, levando em conta a aplicação de juros de forma proporcional aos dias que passarem, e não ao mês cheio (como efetivado pela Contadoria Judicial). Isso porque, por ser certa a data de vencimento do débito, os juros de mora devem incidir exatamente até data do pagamento, computados meses e dias.
2. A partir do efetivo depósito em conta judicial do valor penhorado via BACENJUD, cabe à instituição financeira atualizar o valor bloqueado, conforme se extrai das disposições contidas nos artigos 9°, inciso I, 11, §2° e 32, §1° da Lei no 6.830/90. 2.1. Nenhuma incorreção dos cálculos nesse ponto: a Contadoria realizou os cálculos em 10/7/2020, considerando a incidência dos encargos moratórios sobre o valor total da dívida até data do bloqueio. 2.2. Se efetivada a penhora, não se impuser ao devedor os consectários da mora quanto à quantia bloqueada judicialmente, eventual atualização monetária de referida quantia, até a expedição do alvará, é do credor, não do executado.
3. Não houve aplicação de juros em duplicidade; dos cálculos da Contadoria Judicial, extrai-se a aplicação de juros mensais de 1% (um por cento) ao mês, contados desde 02/08/2018 (citação) até 14/05/2020 (penhora); abatida do débito a quantia bloqueada via BACENJUD, aplicados sobre o valor remanescente os juros de 1% (um por cento) ao mês referentes a 14/5/2020 (penhora) a 10/7/2020(data do cálculo).
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.